Tribunal: TJDFT
Processo: 0705043-82.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. AUTORA QUE NUNCA FOI PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL EM QUE SE VERIFICOU A INADIMPLÊNCIA DAS FATURAS COBRADAS. COMUNICAÇÃO IRREGULAR. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇAO. SENTENÇA ALTERADA.
1. Constatada a ausência de legitimidade para a cobrança de dívida que ensejou a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, ficam configurados os danos morais in re ipsa.
2. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.